Tribunal: TJBA
Processo: 0000398-82.2013.8.05.0225
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000398-82.2013.8.05.0225

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: SUELI SANTANA DE JESUS

Advogado(s)
:
FRANKLIN DOS REIS GUEDES

APELADO: MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA

Advogado(s)
:
ERLAN ENCARNACAO MASCARENHAS, RAMON DA SILVA OLIVEIRA JUNIOR, EDILTON DE OLIVEIRA TELES

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA TEMPORÁRIA. SUCESSIVAS PRORROGAÇÕES CONTRATUAIS. DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. OMISSÃO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. ACÓRDÃO MANTIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000398-82.2013.8.05.0225
, em que figuram como embargante MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA e como embargada SUELI SANTANA DE JESUS.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por REJEITAR os embargos de declaração, nos termos do voto da relatora.